Tribunal: STF
Processo: Rcl 56066
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Jean Carlos Barbosa de Arruda Vieira para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “A presente reclamação constitucional tem por objetivo garantir aos defensores do reclamante o acesso aos autos n. 5011660-76.2022.8.24.0005, cujo acesso foi negado pelo juízo de 1º grau, sob o argumento de que ‘existem diligências pendentes de cumprimento’.



    Ocorre que o pedido formulado pela autoridade policial foi deferido e decretada a prisão preventiva do reclamante no dia 22.08.2022, ou seja, há mais de um mês atrás, não sendo crível acreditar que existam diligências pendentes de cumprimento, pois já deveria de se haver uma investigação prévia (dedução da defesa), para que se pudesse chegar à medida mais grave e extrema – que é a prisão preventiva. Portanto, é perfeitamente cabível a reclamação constitucional, para que se dê acesso à defesa do reclamante ao processo criminal que tramita em seu desfavor.” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Aduz ser



    “[...] inequívoca a afirmação de que existem elementos de prova colhidos e documentados no processo, do contrário não haveria decisão decretando a prisão preventiva do reclamante, ocorre que não há qualquer meio possível de se atacar uma decisão judicial de que não se tenha acesso, o reclamante não possui a mínima chance de sequer debater os fundamentos que constam da decisão que decretou a sua prisão preventiva.



    O fato de ter se passado mais de um mês da decisão que decretou a prisão preventiva e havendo diligências ‘pendentes’, em nada contribuem para a negativa de acesso aos autos, pelo contrário, corroboram com os pedidos da defesa, pois se a ‘diligência pendente’ for a captura do reclamante, não há o que se esconder da defesa, pois é óbvio conhecimento da existência de mandado de prisão em desfavor do reclamante.” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da medida liminar, para que seja cassada a decisão que indeferiu o requerimento de acesso aos autos, com a determinação de liberação do acesso dos defensores aos autos n. 5011660-76.2022.8.24.0005, em tramite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, de forma imediata, sob pena de se prolongar o absurdo cerceamento de defesa que ocorre naqueles autos;



    b) A requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC;



    c) Que seja dado vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal;



    d) Que, ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir aos defensores do reclamante o amplo acesso aos autos n. 5011660- 76.2022.8.24.0005 e seus posteriores apensos.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou informações, das quais destaco o seguinte trecho:



    “A autoridade policial da Comarca de Balneário Camboriú/SC representou pela prisão preventiva dos investigados João Miguel Pereira e Jean Carlos Barbosa de Arruda Vieira, suspeitos pela prática dos crimes de extorsão qualificada e organização criminosa (arts. 158, § 1.º, CP e 2.º, Lei 12.850/13) a qual restou inicialmente indeferida por este juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:



    […]



    Posteriormente, em prossecução às investigações, a autoridade policial angariou maiores elementos probatórios, além de identificar outras possíveis vítimas dos investigados, oitivadas na esfera extrajudicial, as quais embasaram novo pedido do decreto de enclausuramento cautelar, desta vez deferida em 22.8.2022, consoante fundamentos ora transcritos: 



    ‘Urge esclarecer, de início, a representação pela segregação cautelar dos investigados fora outrora rechaçada em virtude da fragilidade probatória atinente à caracterização do crime de extorsão qualificada contra a vítima João Humberto Pereira, especificamente o caráter indevido dos valores exigidos pelos investigados, mediante ameaça às vítimas, reconhecendo-se, em contrapartida, a presença de indícios de autoria delitiva, nos termos do comando proferido no evento 11. 



    No mencionado provimento, por sua vez, restou destacada a existência de provas ‘capazes de demonstrar que os investigados, efetivamente, estejam se utilizando de meios ilícitos com intento de exigir o pagamento do débito, por outro lado, inexiste revelação segura de que os valores cobrados sejam indevidos, notadamente quando a dívida decorre de títulos de crédito reconhecidamente firmados pela vítima João Humberto, e, posteriormente, cedida pelo então credor por instrumento particular acostado no evento 1, anexo 2, páginas 53/55, levado a efeito em março/2022’ 



    Dessarte, indeferida, na ocasião, a pretensão formulada pela autoridade policial, notadamente diante da possibilidade de que a conduta dos investigados estaria enquadrada em delito de uso arbitrário das próprias razões, e não extorsão qualificada. 



    Contudo, diante dos novos fatos devidamente corroborados pelos elementos probatórios angariados na investigação, conclui-se ilação contrária àquela anteriormente manifestada, como será doravante exposto. 



    Pois bem. Dias após o interrogatório extrajudicial de João Miguel Pereira, a vítima César Nícolas Rocha Rodriguez compareceu perante a autoridade policial, a fim de levar a registro as ameaças que lhe foram direcionadas pelo mencionado investigado no dia 6.7.2022, por meio de mensagens (evento 15, anexo 2), dizendo para que não passasse, sequer, em frente ao estabelecimento do cliente de nome Marcelo. 



    Inquirido na ocasião (evento 15, anexo 3), a vítima esclareceu que teria adquirido do antigo proprietário uma empresa que prestava serviços de lavação de carros, reformas de motorhome e estacionamento de ônibus, situada na Rua Iraque, no Bairro das Nações, nesta cidade, ao final de 2020, por meio do instrumento particular acostado no evento 15, anexo 2, páginas 11/14. O ofendido, que também possuía outros negócios, deixava a administração da empresa aos cuidados do gerente, Marcelo Renato dos Santos Padilha. Em determinada ocasião, durante uma viagem, percebeu que o referido funcionário estaria desviando valores da empresa, mediante depósitos bancários em nome da filha, e de outro colaborador (Luciano Demétrio). 



    Pouco após retornar, já desconfiado da situação, César Nícolas Rocha Rodriguez foi surpreendido com a abertura de nova empresa no mesmo endereço, com nome praticamente idêntico ao de seu estabelecimento comercial, registrada, entretanto, em nome do então gerente Marcelo Renato dos Santos Padilha. 



    No final de 2021, João Miguel, Marcelo, Jean Carlos e outros 2 masculinos armados, compareceram na sede da empresa de César, e, mediante ameaças contra a vida da vítima e de sua esposa, expulsou-lhe de seu próprio estabelecimento comercial, advertindo-lhe para que não retornasse, situação, aliás, presenciada pelo advogado do ofendido, Jonas Jesus Belmonte, acionado na ocasião, quando iniciado o imbróglio. O episódio das ameaças, inclusive, redundou no Termo Circunstanciado n. 5020820-62.2021.8.24.0005, em trâmite nesta comarca (evento 15, anexo 2, páginas 24/25). 



    Diante do temor experimentado em virtude das ameaças perpetradas pelos investigados e demais funcionários de João Miguel, a vítima César Nicolas Rocha Rodriguez firmou, sob coação, um acordo extrajudicial, por meio do qual cedeu onerosamente a Marcelo Renato dos Santos Padilha todos os direitos sobre sua empresa, incluindo bens móveis - 3 veículos e 1 caminhão -, que se encontravam no estabelecimento, ajustando, para tanto, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), consoante se colhe do instrumento juntado no evento 15, anexo 2, páginas 15/23, firmado em 18.11.2021. 



    Registra-se, em tempo, que a quantia jamais foi paga ao ofendido, que experimenta diversos prejuízos materiais, afora a tomada do seu estabelecimento laboral. Por tal razão, aliás, encontra-se em trâmite ação de execução de título extrajudicial (n. 5008175-68.2022.8.24.0005), visando a satisfação dos valores inadimplidos no acordo comercial alhures descrito, sendo esta a causa das ameaças experimentadas pela vítima atualmente, para que deixe de buscar o crédito.



    Afora o depoimento da vítima e a documentação acima destacada, tem-se, também, o testemunho extrajudicial do advogado Jonas Jesus Belmonte (evento 15, anexo 4), que presenciou as ameaças dirigidas contra Cesar Nicolas Rocha Rodriguez e sua esposa Regeane. Disse o depoente que os investigados e demais masculinos estavam impingindo verdadeiro terror na vítima, constrangendo-a para que abandonasse a empresa e assinasse o contrato de cessão em favor de Marcelo Renato dos Santos Padilha e Luciano Demétrio. Ressaltou que o contrato possuía desproporção gigantesca em detrimento do ofendido, alertando-lhe de tal fato. No entanto, mesmo assim, a vítima preferiu assinar o documento, principalmente porque sua mulher estava com muito medo e não conseguia mais nem dormir. Destacou o causídico que o temos as ameaças foram o motivo de Cesar Nicolas Rocha ter assinado o contrato. Prosseguiu informando que o valor constante da avença nunca foi pago à vítima. Após notificar extrajudicialmente o devedor Marcelo para que procedesse a quitação do débito e, diante da inércia, ingressou com a ação executiva alhures descrita. Depois disso, em retaliação ao processo judicial, o investigado João Miguel e seus capangas foram até o escritório do defensor, ameaçando-o de forma velada, dizendo que ninguém mexeria com seu protegido, referindo-se a Marcelo, e que ia sobrar pra todo mundo. Por fim, o declarante disse que possui outra cliente com problemas semelhantes com João Miguel, a qual, entretanto, por temor, não pretende denunciá-lo às autoridades. 



    As provas coletadas até o momento, pois, são bastantes a indicar que o investigado João Miguel, com auxílio de Jean Carlos, coagiram o ofendido Cesar Nicolas Rocha Rodriguez a firmar um acordo extrajudicial absolutamente desvantajoso, mediante grave ameaça, com intuito de obterem vantagem indevida em detrimento da vítima (Cesar Nicolas Rocha Rodriguez). 



    E não é só. Tem-se do feito, também, as denúncias apresentadas por outra vítima dos investigados, Rodrigo de Azevedo, inquirido no evento 18. 



    O ofendido, segundo declarado, mantinha um namoro com Vanessa Molleri Pereira no ano de 2021. Durante a relação, em meados do mencionado ano, adquiriu um veículo Audi Q7 mediante financiamento bancário assumido em nome da ex-namorada. Com o término do relacionamento, em outubro 2021, ambos firmaram um contrato de compra e venda do bem, acostado no evento 17, anexo 1, no qual Rodrigo se comprometia a continuar pagando as parcelas do financiamento e ela, por sua vez, a lhe outorgar procuração para a transferência do bem, em posterior. 



    Contudo, diante do desentendimento entre as partes, especificamente a suposta negativa de Vanessa em outorgar-lhe a procuração, Rodrigo deixou de quitar as parcelas do financiamento do bem.



    Por sua vez, João Miguel e Jean Carlos, no final de novembro/2011, acompanhados de um terceiro masculino, foram até a casa de Rodrigo e ameaçaram matá-lo, além do filho e a genitora. Dirigiram-se à residência da vítima com intuito de buscar o veículo, como de fato fizeram, tirando-o da garagem com uso da chave reserva cedida por Vanessa. Com medo, o ofendido não ofereceu resistência. 



    Ressaltou que, apesar nunca ter sido ressarcido das parcelas pagas pelo automóvel em favor da instituição financeira, e de não ter mais o bem em sua posse - porquanto tomado mediante ameaça pelos investigados -, eles continuam lhe constrangendo a pagar pela dívida. 



    Nesse sentido, acostada mídia no evento 17, anexo 2, enviada por mensagem ao ofendido, no qual um dos investigados filma a casa de Rodrigo, que não se encontrava no local na ocasião, enquanto verbalizava: ‘E aí Rodrigo, bom dia Rodrigo; presta atenção irmão, eu acho que não é o correto você fugir, entendeu?! Correto é você vir acertar porque a gente tá dando oportunidade pra você vir acertar, meu irmão, entendeu?! Agora se você quiser brincar de gato e rato, eu sei onde encontrar todo mundo da sua família, principalmente eu sei onde encontrar você meu camarada’ - (sic). Rodrigo, por fim, afirmou à autoridade policial temor por sua vida e de sua família. 



    Finalmente, Vanessa Molleri Pereira também foi ouvida na delegacia de polícia (evento 19). Confirmou ter procurado João Miguel quando terminou seu relacionamento com Rodrigo. Disse que procurou João Miguel porque, ainda durante a relação, ele procurou Rodrigo e cobrou uma dívida do ex-namorado, e que, inicialmente, apenas queria informações sobre o débito. Acrescentou que nesse momento João Miguel se ofereceu para resolver as pendências inerentes ao automóvel. Aduzindo, ainda, que, na ocasião, o investigado manifestou interesse em adquirir o bem de Vanessa, a qual acabou aceitando o negócio e firmou o contrato particular de compra e venda acostado no evento 19, anexo 2, a despeito da avença anterior com Rodrigo. Disse, entretanto, que João Miguel se apoderou do veículo e deixou de pagar as prestações perante a financeira, que até hoje vem lhe exigindo o débito.



    Em que pese os desacertos entre Rodrigo e Vanessa, os relatos indicam que os investigados apoderaram-se do automóvel que estava na posse de Rodrigo, mediante ameaça contra sua vida e de sua família, e assim continuam fazendo com intento de constrangê-lo a pagar as parcelas vincendas do financiamento, em possível obtenção, ainda maior vantagem econômica, mormente quando o veículo permaneceu na posse dos investigados, sem a respectiva contraprestação, a quem quer que fosse. 



    Derradeiramente, em relação às vítimas que redundaram originariamente na presente representação, João Humberto dos Anjos e Maurício Rossito, tendo em vista a narrativa dos demais ofendidos, resta ainda mais provável a possibilidade de que os valores estivessem efetivamente sendo-lhe exigidos indevidamente.



    De todo o modo, não se pode olvidar, fortes indicativos de que os investigados, estejam realizando ameaças com uso de arma de fogo na cobrança indevida de valores das vítimas. 



    Ou seja, como ressaltado na decisão proferida no evento 11 - subsidiária do presente comando - a documentação coligida no evento 1, anexo 2, aliada às declarações firmes e coerentes das 2 (duas) vítimas, alicerçadas aos testemunhos extrajudiciais de Everton Semann e Bianca Darolt, às declarações do próprio investigado João Miguel, e dos novos relatos apresentados pela autoridade policial, especificamente das vítimas Cesar Nicolas Rocha Rodrigues e Rodrigo de Azevedo, das testemunhas Jonas Jesus Belmonte e Vanessa Molleri Pereira e respectivos documentos mencionados na decisão (eventos 15, 17/19), são bastantes à demonstração do fumus commissi delicti atribuído aos representados.



    Do mesmo modo, os elementos probatórios até então coligidos na fase inquisitória revelam indiscutível perigo no status libertatis dos investigados. 



    Os indícios dão conta de que o representado João Miguel Pereira, no comando de um grupo aproximado de 30 (trinta) pessoas, conforme aduzido pelo próprio, vem realizando cobranças, mediante intimidação e grave ameaça, constrangendo os devedores ao pagamento de débitos, em proporções incompatíveis com a obrigação original, por meio de seus capangas, e também em atos pessoais. Por meio do mesmo modus operandi, a princípio, coage outros a entregar-lhe bens, em ajustes desvantajosos e incompatíveis com o mercado, em detrimento financeiro das vítimas. 



    Registra-se que o próprio investigado aduziu ter sido preso várias vezes, em suas palavras - provavelmente nos Estados de Mato Grosso e São Paulo, onde possui residências, consoante informado -, mostrando-se, ademais, firme no propósito de obter o dinheiro dos ofendidos, sob qualquer circunstância, desprezando a possibilidade das consequências penais, ao dizer em seu interrogatório extrajudicial que cadeia não é pra sempre, que ele saria um dia e eles vão pagar. 



    Nota-se do processado que João Miguel, aparentemente, faz desta prática delitiva - extorsão qualificada -, seu meio de vida, há aproximadamente 35 (trinta e cinco) anos, segundo narrado. Neste Estado, aliás, possui termo circunstanciado instaurado por ter invadido terras alheias, e ameaçado o proprietário mediante arma de fogo, acompanhado na ocasião de outros masculinos (n. 5007750-42.2021.8.24.0113), cujos fatos ocorreram ao final do ano de 2021, a despeito de que, por certo, utiliza-se de terceiros (capangas) para execução direta de suas ordens.



    No que pertine ao investigado Jean Carlos Barbosa de Arruda Vieira denota-se tratar-se de agente contumaz na prática delitiva, não apenas como cobrador particular de João Miguel, na medida em que é reincidente pelo cometimento de crime de roubo, responde a inquérito policial por crime de ameaça supostamente perpetrado no início do ano corrente - no qual a vítima alega também ter sido constrangida ao pagamento de dívida (autos n. 5001223-41.2022.8.24.0048, de Balneário Piçarras-SC).



    Não se olvida, ademais, que o representado foi recentemente preso em flagrante, especificamente em 3.5.2022, por ter supostamente disparado uma arma de fogo, intentando intimidar um masculino com quem teve um desacordo comercial (n. 5003388-60.2022.8.24.0113).



    Certamente, o modus operandi empregado pelos agentes demonstra periculosidade, diante da contumácia na prática do crime sob investigação, utilizando-se de coação - especificamente ameaças contra a vida mediante arma de fogo -, como forma de coibir os devedores ao pagamento das quantias indevidas, ou mesmo obter, por meio da entrega de bens, vantagem indevida, sendo inarredável a necessidade da decretação da custódia cautelar para acautelar-se a ordem pública, ordem econômica, a credibilidade da justiça e sobretudo, para evitar a recalcitrância. 



    Apesar de a prisão preventiva ser, de fato, ‘ultima ratio’ em nosso sistema, não se pode sustentar que o magistrado deva analisar exaustivamente o rol de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente quando constatar que estão presentes alguns dos requisitos da prisão preventiva e que apenas esta será capaz de afastar o ‘periculum libertatis’. 



    A decretação da prisão preventiva mostra-se imprescindível para garantia da ordem pública, proteção à integridade física das vítimas, não sendo suficiente a aplicação, ainda que cumulada, de quaisquer medidas cautelares.



    Por fim, comporta guarida o pedido para que autorizada a apreensão dos aparelhos celulares que estiverem na posse dos investigados na ocasião do cumprimento da ordem prisional, e consequente quebra de sigilo de dados, tendo em vista a aparente utilização na prática do crime de extorsão qualificada, considerando as notícias de empreendimentos de ameaças às vítimas por mensagens telefônicas, mostrando-se, portanto, medida imprescindível para subsidiar as investigações. 



    Fica deferido, pois, o acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos, (ligações registradas - efetuadas e recebidas -, diálogos pertinentes, constantes dos aplicativos de comunicação instantânea - tais como Whatsapp, Telegram, Viber, Skype, FaceTime, Messenger-, além de eventuais anotações em blocos de notas, documentos em geral, bem como a relação de mídias de áudio, vídeo e imagens).



    A Autoridade deverá elaborar relatório sobre os dados encontrados, indicando os elementos que entenda pertinentes, não sendo suficiente a simples remessa dos dados e da mídia ao Juízo. 



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de João Miguel Pereira e Jean Carlos Barbosa de Arruda Vieira. 



    AUTORIZO, de igual, a apreensão dos aparelhos celulares dos investigados na ocasião do cumprimento da ordem, e DEFIRO, desde já, a quebra de sigilo de dados, acaso exitosa a diligência’. 



    Na mesma data foram expedidos os competentes mandados, os quais permanecem pendentes de cumprimento pela autoridade policial, a qual ainda não logrou êxito neste intento.



    O defensor do reclamante, em tempo, no último dia 15.9.2022, requereu sua habilitação e acesso aos autos, indeferida em 22.9.2022, porquanto não cumpridas as diligências sigilosas em andamento, sob pena de frustrá-las, destacando-se no provimento indeferitório, inclusive, ‘(...) que a negativa de habilitação da defesa, na espécie, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante 14, conforme reiterada jurisprudência do STF, senão veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADOEM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 47109 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, j. 08/06/2021)’ - (sic). 



    Referida representação, por sua vez, permanece aguardando o cumprimento das medidas cautelares deferidas.



    […].” (págs. 2-14 do documento eletrônico 11).



    Posteriormente, solicitei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC que esclarecesse se a defesa técnica do reclamante tivera acesso ao inteiro teor da decisão que decretara sua prisão preventiva. Eis a manifestação da referida autoridade:



    “Em atenção ao despacho proferido nos autos da Reclamação n. 56.066/SC, cujo pedido de complementação de informações foi recebido na presente data (06.10.2022), com o objetivo de instruí-los, venho à presença de Vossa Excelência para esclarecer que a defesa não teve acesso à decisão que decretou a prisão preventiva no procedimento cautelar n. 5011660-76.2022.8.24.0005. 



    Fora cientificada a defesa, exclusivamente, da decisão indeferitória do pedido de habilitação/acesso ao procedimento, transcrita nas informações anteriormente prestadas por este juízo de primeiro grau. 



    Limitada ao exposto, e sempre à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, renovo à Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço.” (pág. 2 do documento eletrônico 14). 



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Entendo que, na espécie, existe afronta direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, segundo o qual 



    “[é] direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Referido verbete sumular engloba todos os elementos de prova já documentados, haja vista a garantia de amplo acesso concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. A restrição ficou limitada ao “resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer”, ou seja, daquelas diligências ainda não concluídas ou não iniciadas, cujo conhecimento pelo investigado frustraria seus objetivos (HC 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).



    Com efeito, o pleito da defesa não foi atendido sob a justificativa genérica do não cumprimento de diligências sigilosas em andamento, de modo que a defesa técnica do reclamante não teve acesso nem mesmo à decisão que decretou a sua prisão preventiva.



     Ocorre que constitui direito do defensor ter acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao representado, sob pena de vulneração aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Nesse diapasão, esta Suprema Corte já decidiu que “os estatutos do poder não podem privilegiar o mistério nem comprometer, pela utilização do regime de sigilo, o exercício de direitos e garantias fundamentais por parte daquele que sofre investigação penal ou acusação criminal em juízo”, in verbis:



     “HABEAS CORPUS - DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR - SÚMULA 691/STF - SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AFASTAM A RESTRIÇÃO SUMULAR - PERSECUÇÃO PENAL INSTAURADA EM JUÍZO OU FORA DELE - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - DIREITO DE DEFESA - COMPREENSÃO GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV) - OS ESTATUTOS DO PODER NÃO PODEM PRIVILEGIAR O MISTÉRIO NEM COMPROMETER, PELA UTILIZAÇÃO DO REGIME DE SIGILO, O EXERCÍCIO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS POR PARTE DAQUELE QUE SOFRE INVESTIGAÇÃO PENAL OU ACUSAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO - CONSEQÜENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) - POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA - PRECEDENTES (STF) - DOUTRINA - HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO, TAMBÉM DE OFÍCIO, DOS SEUS EFEITOS AOS CO-RÉUS. […]



    […]



    PERSECUÇÃO PENAL - DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Dessa forma, apesar de o direito do investigado de acesso aos autos não compreender diligências em andamento, a manutenção do sigilo, no caso, faz com que a defesa desconheça as razões, ou parte delas, que levaram o juízo reclamado a decretar a segregação cautelar do reclamante, o que configura flagrante violação do princípio da ampla defesa e do contraditório. Isso impossibilita que sejam refutados ou questionados nas diversas instâncias do Poder Judiciário.



    Cito, nessa mesma linha, o seguinte precedente da Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 



    1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […].” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli).



    Certo é, ademais, que a defesa do reclamante mesmo antes de ajuizar esta reclamação já tinha conhecimento da existência do decreto de prisão preventiva, porém ignorava os seus fundamentos, os quais, de qualquer modo, encontram-se integralmente transcritos nas informações prestadas pela autoridade reclamada. 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para garantir ao advogado do reclamante o acesso às diligências já realizadas e documentadas nos autos do Processo 5011660-76.2022.8.24.0005, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC, que digam respeito a Jean Carlos Barbosa de Arruda Vieira, especialmente ao decreto de prisão preventiva.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator